Tribunal: TJBA
Processo: 8002944-53.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002944-53.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): PEDRO NOVAIS RIBEIRO APELADO: EMANUEL MESSIAS FERNANDES MOCO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1002 DO STF. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 26/2006. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. ART. 24, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8002944-53.2022.8.05.0032, em que figura como agravante MUNICIPIO DE BRUMADO e como agravado EMANUEL MESSIAS FERNANDES MOCO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.